Tribunal: TJDFT
Processo: 0744054-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL RESITUIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir o valor de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que o recorrente intermediou o pagamento feito pelo autor/recorrido, em uma compra virtual, e o liberou sem a efetiva entrega do produto, possibilitando assim a concretização de fraude. Destacou, ainda, que o recorrente ao participar da cadeia de consumo em regime de colaboração/parceria, deveria analisar a idoneidade daqueles que oferecem produtos para recebimento por intermédio da sua atuação.

3. O recorrente suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que seria apenas uma plataforma de pagamentos. No mérito, alega que não é fornecedora de serviços, tampouco responsável pelo transporte de produtos. Defende que a compra feita fora da plataforma MercadoLivre não é coberta pelo programa “compra garantida”.

4. Requer que seja acolhida a preliminar arguida para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. No mérito requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. O recorrido apresentou contrarrazões ID.45660599. Em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença em seus termos.

6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. A controvérsia posta à cognição judicial reside em determinar a responsabilidade solidária do recorrente pela não entrega do produto adquirido através de e-commerce do qual ele (recorrente) é a plataforma de pagamento.
9. Inicialmente destaco que as plataformas digitais, ao veicularem produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, inclusive de pagamento, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, (artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor).
10. O recorrente, MercadoPago Representações Ltda, foi criado como uma solução de pagamento do MercadoLivre e por isso, a princípio, era disponibilizado apenas para uso no mencionado marketplace, com o objetivo de garantir segurança de todos os usuários. Atualmente é notório que o recorrente é utilizado de diversas formas, inclusive fora do MercadoLivre, para intermediar (subadquirente) a comunicação entre comprador, bandeira do cartão e banco, tudo isso na mesma página da loja virtual (e-commerce). Por intermédio da referida plataforma também é possível emitir e pagar boletos, fazer transferência PIX, receber dinheiro, ter carteira digital, fazer aplicação financeira, mercado crédito e outras. Para a utilização dos serviços prestados são aplicadas taxas, conforme o perfil e escolha do cliente, de modo a garantir vantagem econômica como resultado do serviço de instituição financeira.
11. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder objetivamente (art. 14 do CDC) e solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC).
12. No mesmo sentido o precedente das Turmas Recursais do Juizados Especiais de Brasília, vejamos: “o recorrente, por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 1a Turma Recursal, Acórdão n.971692; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 907614.” (Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Acórdão No 1221274).

13. Concluo, portanto, que devido ao crescimento das atividades do recorrente com o passar dos anos não há como limitar a sua responsabilidade civil as compras realizadas pelo marketplace MercadoLivre na modalidade “compra garantida”, haja vista a sua participação na cadeia econômica da relação de consumo, inclusive atuando com atividades semelhantes a uma instituição financeira.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.